Tribunal: STJ
Processo: 2363000-27.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125058 - SP(2025/0475645-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEONARDO SILVA PEREIRA - SP200655
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP006595
AGRAVADO
: TIAGO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA - SP425478
ANGELICA MOREIRA DA SILVA - SP460903
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
§ 2o,
ART. 1.026,
DO
CPC.
MULTA.
RECOLHIMENTO
PRÉVIO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES.
1. O prévio recolhimento da multa processual imposta com base no
§ 2o, do Código de Processo Civil é pressuposto recursal
art. 1.026,
objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a48bc573-6531-482c-98c5-d5e69b2b7d1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125058 - SP(2025/0475645-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEONARDO SILVA PEREIRA - SP200655
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP006595
AGRAVADO
: TIAGO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA - SP425478
ANGELICA MOREIRA DA SILVA - SP460903
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
§ 2o,
ART. 1.026,
DO
CPC.
MULTA.
RECOLHIMENTO
PRÉVIO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES.
1. O prévio recolhimento da multa processual imposta com base no
§ 2o, do Código de Processo Civil é pressuposto recursal
art. 1.026,
objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Por meio deste recurso discutem-se: i) o cabimento de execução provisória
de astreintes; ii) o valor da multa cominatória; iii) a possibilidade de
levantamento de valores antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 537, § 3o, do CPC autoriza a execução provisória da multa, mas
obsta seu levantamento antes do trânsito em julgado.
4. A impugnação genérica é inapta para afastar a cominação imposta, cujo
valor, que não se revela excessivo ou desproporcional no caso concreto, só
pode ser revista antes de sua efetiva aplicação. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55330491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:09
Código de Controle do Documento: 89331295-3f30-44d8-ae49-a0b172e17a29

6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: 'As astreintes, cujo valor pode ser revisto pelo juízo
antes de sua incidência, são passíveis de execução provisória, vedado seu
levantamento pelo exequente'.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 3o. Jurisprudência relevante
art. 537,
citada:
relator Ministro Francisco Falcão, relator
EAREsp n. 1.766.665/RS,
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
"
3/4/2024,
6/6/2024. (e-STJ fl. 170)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com imposição de
multa (e-STJ fls.
).
203/209
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser vedado o
levantamento de valores a título de astreintes antes do trânsito em julgado da
sentença favorável;
(ii) art. 8o do Código de Processo Civil, pois a fixação e a execução das
astreintes, sem a devida análise dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
ensejam enriquecimento indevido e risco de prejuízo irreversível;
(iii) art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que a multa
cominatória deve ser passível de modificação pelo juízo, de ofício ou a requerimento, a
qualquer tempo, antes de sua conversão em pagamento; e
(iv) art. 10, § 13, I e II, da
98, tendo em vista que a multa
Lei no 9.656/19
aplicada por cobrança indevida extrapola a natureza coercitiva das astreintes, em
afronta ao princípio do
.
pacta sunt servanda
O prazo para contrarrazões transcorreu
(e-STJ fl. 212).
in albis
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que o prévio recolhimento da multa processual imposta com base no
§ 2o, do Código de Processo Civil é pressuposto recursal objetivo de
art. 1.026,
admissibilidade de qualquer impugnação recursal.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE DIVERGÊNCIA.
1. O depósito prévio da multa aplicada em razão da interposição de recurso
meramente protelatório somente não constitui requisito de admissibilidade
do recurso quando este tem por objetivo discutir, exclusivamente, a
incidência da multa aplicada. Precedentes.
2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto
recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido.
3. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA55330491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:09
Código de Controle do Documento: 89331295-3f30-44d8-ae49-a0b172e17a29

(AgInt nos
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
EAREsp 1.952.505/RS,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
3/10/2023,
5/10/2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
RECOLHIMENTO PRÉVIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão da ausência de recolhimento prévio da
multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios,
conforme disposto no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial não se limita à
discussão da multa aplicada, mas abrange outros temas, além de alegar
irregularidades em penhora de valores e requerer a reconsideração da
decisão ou sua apreciação pelo colegiado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o processamento
do recurso especial sem o recolhimento prévio da multa prevista no
§ 2o, do CPC; e (ii) estabelecer se há violação à jurisprudência
art. 1.026,
dominante do Superior Tribunal de Justiça que justifique o afastamento da
aplicação da Súmula 83 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O recolhimento prévio da multa aplicada em embargos de declaração
manifestamente
protelatórios
constitui
pressuposto
objetivo
de
admissibilidade de qualquer outro recurso, conforme o
§§ 2o e 3o,
art. 1.026,
do CPC, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas, o que não se
verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reafirma que,
ausente o depósito da multa processual, não se conhece do recurso
subsequente, conforme precedentes como o AgInt nos EDcl nos EDcl no
e o AgInt nos
AREsp n. 2.221.912/GO
EREsp n. 1.879.387/RS.
7. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 83 do STJ, uma vez
que o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.965.452/MG,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025)

"Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Multa por embargos
protelatórios. Gratuidade de justiça. Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos
anteriores e aplicou multa por manifesta intenção protelatória, nos termos do
§2o, do CPC.
art. 1.026,
2. O embargante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, alegando ser
idoso e já ter obtido o benefício na origem, além de requerer a reconsideração
da multa aplicada.
3. O embargante não recolheu o valor da multa aplicada nos segundos
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do presente
recurso.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade de
justiça pode ser analisado nesta instância superior sem comprovação de
hipossuficiência; e (ii) saber se a ausência de recolhimento da multa
aplicada nos embargos anteriores impede o conhecimento dos embargos
subsequentes.
III. Razões de decidir
5. A gratuidade de justiça não pode ser concedida nesta instância superior
sem comprovação documental da hipossuficiência, sendo insuficiente a
alegação de ser idoso.
6. O pedido de gratuidade de justiça não retroage para isentar o embargante
do recolhimento da multa aplicada em embargos anteriores, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
Documento eletrônico VDA55330491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:09
Código de Controle do Documento: 89331295-3f30-44d8-ae49-a0b172e17a29

7. O prévio recolhimento da multa processual imposta com base no
§2o, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade para
art. 1.026,
novos recursos, mesmo para beneficiários da gratuidade de justiça.
8. A ausência de comprovação do depósito da multa inviabiliza o
conhecimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça não pode ser concedida em instância superior sem
comprovação documental da hipossuficiência.
2. O prévio recolhimento da multa processual imposta com base no
§2o, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade para
art. 1.026,
novos recursos, mesmo para beneficiários da gratuidade de justiça.
3. A ausência de comprovação do depósito da multa aplicada em embargos
anteriores inviabiliza o conhecimento de embargos subsequentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§2o.
art. 1.026,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgInt nos EDcl na Pet n.
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
16.907/SP,
Turma, julgados em
"
12/8/2025.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no
Relator
REsp 1.837.097/PE,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
6/11/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:09
Código de Controle do Documento: 89331295-3f30-44d8-ae49-a0b172e17a29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.125.058 / SP
Número Registro: 2025/0475645-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066764520238260361 00066773020238260361 10118909720238260361 23630002720248260000
66764520238260361 6676452023826036100066773020238260361 66773020238260361
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEONARDO SILVA PEREIRA - SP200655
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
AGRAVADO
: TIAGO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA - SP425478
ANGELICA MOREIRA DA SILVA - SP460903
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA56081897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: 31e856de-b517-4298-a4b5-f6d1d20f39a2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: 31e856de-b517-4298-a4b5-f6d1d20f39a2